Tribunal: TJSP
Processo: 0002490-35.2004.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Abandono da causa. Intimação do procurador para dar prosseguimento ao feito que restou sem providência. Intimação pessoal da parte autora, a qual quedou silente. Abandono configurado. Extinção adequada do processo nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO.